Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722265-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CLEBERSON OSTERNES RODRIGUES contra a agravante e a INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a concessionária que restabeleça o fornecimento de energia elétrica ao lote situado na Chácara “O”, Lote 03, Condomínio Recanto do Pescador I, Fazenda Lagoinha no município de Santo Antônio do Descoberto – GO, pelo meio tradicional ou por meio de gerador, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00 (ID 235489214, autos originários). A agravante requer a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, a dilação de prazo para o cumprimento da decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72719018). A agravante interpôs agravo interno (ID 73554956). O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões (ID 74515284). Em resposta, informou que a concessionária realizou a ligação de energia no imóvel em 22/08/2025. Requereu, em consequência, o reconhecimento da perda de objeto do recurso (ID 75439877). Intimada para se manifestar, a agravante permaneceu inerte (IDs 75474993 e 75880403). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a agravante busca a cassação da decisão agravada que determinou o restabelecimento de energia elétrica no lote do agravado ou, subsidiariamente, a dilação de prazo para o cumprimento da decisão. Todavia, o agravado informou que a concessionária já realizou a ligação de energia no imóvel em 22/08/2025. Tal fato não foi contestado pela agravante. Como a decisão agravada já foi cumprida, não subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator